Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013665-25.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), G. V. D. S. - CPF: 052.463.051-80 (AUTOR), ELIZA DA SILVA GARCIA BORGES - CPF: 023.086.461-95 (AUTOR), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.747.842/0001-70 (REU), FABIO DUARTE VIEIRA - CPF: 536.357.521-34 (LITISCONSORTES), ELIZA DA SILVA GARCIA BORGES - CPF: 023.086.461-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO - CPF: 088.960.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DUARTE VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU O AUTOR CARECEDOR DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOYO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINARES AFASTADAS – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC, situação não evidenciada na espécie.

A legitimidade ativa para o ajuizamento da ação rescisória, em princípio, é conferida às partes no processo rescindendo. Porém, é certo que terceiro pode se habilitar para propor ação rescisória, desde que possua interesse jurídico na desconstituição da sentença, conforme se verificou no caso em apreço.

A interpretação sistemática dos artigos 3o, 198, inciso I, 207 e 208 do Código Civil/2002 revela que os prazos decadenciais, nos quais se inclui o prazo para a propositura da ação rescisória, não correm contra os absolutamente incapazes. Precedente.

É cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, as questões trazidas à baila pelo autor foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

No caso, a parte autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por Guilherme Vieira da Silva, representado por sua genitora, Eliza da Silva Garcia Borges,

objetivando rever o v. acórdão prolatado pela 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, de relatoria da i. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, que julgou procedente a ação rescisória n.
0033010-72.2011.8.11.0000 (protocolo n. 33.010/2011), para rescindir o acordão proferido no recurso de apelação n. 72.448/2008 e restabelecer a r. sentença proferida pelo juízo singular, que acolheu, em parte, os embargos monitórios interpostos pela Agropecuária Rio Palmeiras Ltda., e julgou parcialmente procedente a ação monitória,
sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.

Inconformado, o autor defende que o v. acórdão rescindendo revisou o conjunto probatório da apelação n. 72.448/2008, dando a este nova valoração e interpretação, para questionar a justiça da coisa julgada rescindida, o que é incabível. Afirma que a prova testemunhal foi apenas um dos vários fundamentos constantes no acordão rescindido e, ainda que fosse desconsiderada, o entendimento permaneceria incólume.

Requer a procedência da demanda.

Em despacho inicial, foi indeferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação da ré (id. 19396517).

Devidamente citada, a ré apresentou defesa (id. 35250985), arguindo preliminares de impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade ativa e intempestividade. Na matéria de fundo, pugna pela improcedência do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 36310484), opinou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pela improcedência da ação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Vieira Valdasca Neto e sua esposa (avós do autor da presente demanda), ajuizaram a ação monitória n. 361/2005 contra Agropecuária Rio Palmeiras Ltda., aduzindo que as partes firmaram instrumento particular de compromisso de compra e venda irretratável e irrevogável, tendo por objeto um imóvel rural com área aproximada de 4.318,5710 ha, a ser pago da seguinte forma: a) R$ 529.000,00 (quinhentos e vinte e nove mil reais), por meio da entrega pela promitente compradora ao promitente vendedor dos veículos indicados; b) R$ 671.000,00 (seiscentos e setenta e um mil reais), a serem depositados pela promitente compradora, em nome do promitente vendedor, dividido em seis parcelas, sendo: 1) R$ 150.000,00 na data da assinatura do contrato; 2) R$ 121.000,00 em 05.01.1995; 3) R$ 100.000,00 em 05.02.1995; 4) R$ 100.000,00 em 05.03.1995; 5) R$ 100.000,00 em 05.04.1995; e 6) R$ 100.000,00 em 05.05.1995, corrigido pelo índice da poupança no período de 05.04.1995 a 04.05.1995.

Afirmaram o inadimplemento no tocante às parcelas 03/06 a 06/06, e à transferência do veículo, razão pela qual ajuizaram a ação, visando o recebimento da importância de R$ 543.747,27 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) e a entrega do automóvel, ou o pagamento do seu equivalente
em dinheiro.

Por seu turno, a Agropecuária Rio Palmeiras Ltda. aviou embargos monitórios, alegando o adimplemento das parcelas 03/06 e 04/06, apresentando duas notas promissórias com a respectiva quitação.

Na contestação dos embargos monitórios, os autores/embargados sustentaram que as notas promissórias mencionadas pela embargante não diziam respeito ao contrato de compra e venda de imóvel rural objeto da lide, mas sim, a outro negócio jurídico (compra e venda de gado).

Após o trâmite processual, o juízo de primeiro grau a
colheu
em parte os embargos e julgou parcialmente procedente a ação monitória, determinando que os autores/
embargados
, por cobrar parcelas pagas, paguem o
seu
valor em dobro
ao devedor-
embargante,
estribado no
art. 940 do C. Civil.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram o Recurso de Apelação n. 72.448/2008, julgado pela 5a Câmara Cível, que por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda. e
deu provimento ao apelo apresentado por Antônio Vieira Valdasca Neto e sua esposa, para julgar improcedente os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória, constituindo o título executivo em favor dos autores no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devidamente atualizado, além da entrega do veículo ou o seu equivalente em dinheiro.

Na sequência,
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda. ajuizou a ação rescisória n. 0033010-72.2011.8.11.0000, distribuída à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que por maioria, julgou procedente os pedidos, nos termos do voto da Relatora – Desa. Cleuci Terezinha Chagas, para rescindir o acórdão proferido no recurso de apelação e “
reconhecer o pagamento das duas primeiras parcelas do contrato objeto da lide Monitória, bem assim, a cobrança indevida e a restituição em dobro, a ser feita pelos ora requeridos à Agropecuária, ora autora, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
” – id. 15195455.

Após o trânsito em julgado, Guilherme Vieira da Silva, representado por sua genitora, Eliza da Silva Garcia Borges,

propôs esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que no julgamento da ação rescisória n.
0033010-72.2011.8.11.0000, houve a reinterpretação das provas apresentadas nos autos, desprestigiando a prova testemunhal (que considerou que o pagamento de duas notas promissórias estava atrelado ao contrato de compra e venda de gado) além de outras provas, que imprimiam eficácia à ação monitória.

Firme em seu propósito alega
a
inocorrência de erro de fato aduzido pela relatora, razão pela qual propõe a presente demanda, visando rescindir o acórdão prolatado, com base na ofensa às normas contidas no art. 485, incisos VI (ofensa à coisa julgada), V (violação literal a disposição de lei) e IX (erro de fato), §1o, c/c arts. 401 e 402, I, e art. 1.102A, todos do CPC/73.

Ao apresentar a
peça de defesa, a ré -
Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.,
argui preliminarmente a impugnação à justiça gratuita, sob o fundamento de que o autor é herdeiro legítimo de Adriano Duarte Vieira, filho falecido do
de cujus
, cujo inventário tramita perante a 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital, sendo que o quinhão do autor se constituirá em patrimônio mais que suficiente para o pagamento das custas do processo.

Sem razão.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

In casu
, verifico que o autor, menor incapaz, representado pela genitora, aduz que a sua mãe é “
pessoa de baixa condição financeira, conforme se evidencia a anexa declaração de imposto de renda, sendo ainda, mãe de seis filhos
”, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e dos seus dependentes, juntando aos autos declaração de hipossuficiência (id. 15195472, p. 02) e declaração de imposto de renda, em que se confirma possuir seis dependentes (filhos) e auferir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem qualquer outro tipo de rendimento (id. 15195476).

De outro norte, a ré não trouxe à baila qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido deve ser revogado. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVASEM CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o benefício
.”
(RAC n. 82040/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4o, caput).

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas
...”.
(RAC n. 64.495/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 02.06.2015 – negritei)

À vista disso, em se tratando de impugnação ao benefício, repiso, a prova está afeta ao impugnante, ônus do qual não se libertou.

Isso posto, a concessão da justiça gratuita deve ser mantida, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, a ré suscita a ilegitimidade da parte autora para propor a presente demanda, tendo em vista que desde 02.02.2011, o demandante está devidamente representado no inventário e, por conseguinte, pelo inventariante. Assevera que enquanto não ultimada a partilha de bens, é o espólio quem responde pelas dívidas do falecido, de modo que os herdeiros não possuem legitimidade ativa ou passiva para pleitear direitos do falecido ou do espólio.

Pois bem. O art. 967, do CPC, descreve com clareza aqueles que detêm legitimidade para propor a ação rescisória, senão vejamos:

“Art. 967.
Têm legitimidade para propor a ação rescisória
:

I -
quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular
;

II -
o terceiro juridicamente interessado
;

III - o Ministério Público [...]”
(negritei)

Nesse passo, a legitimidade ativa para o ajuizamento da ação rescisória, em princípio, é conferida às partes no processo rescindendo. Porém, é certo que terceiro pode se habilitar para propor ação rescisória, desde que possua interesse jurídico na desconstituição da sentença.

Desse modo, o terceiro deve demonstrar a existência de uma relação jurídica com as partes ou com uma parte integrante da demanda principal que tenha sido atingida pela decisão que intenta rescindir.

Visto isso, destaco que na lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, terceiro juridicamente interessado é aquele
“que foi atingido pela eficácia reflexa da sentença rescindenda. Vale dizer: aquele que entretém uma relação jurídica conexa àquela decidida em juízo pela decisão que se pretende desconstituir com a ação rescisória
...”. Sendo assim, a
“eficácia reflexa da sentença tem de ter causado prejuízo ao terceiro para que esse tenha legitimidade para propor ação rescisória.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

In casu
, verifico que a situação evidenciada demonstra, ao menos em tese, a legitimidade do autor para a propositura da ação, notadamente por se considerar na condição de terceiro juridicamente interessado e prejudicado pelos reflexos da decisão rescindenda.

Nesse sentido, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça, “
considerando que o requerente é neto do falecido Antônio Vieira Valdasca Neto, bem como, considerando que o espólio se quedou inerte, verifica-se que o requerente se qualifica como terceiro interessado para propor a presente ação
.” (id. 36310484).

Assim,
afasto a preliminar
.

Visto isso, em relação à suposta intempestividade, a ré defende que já decorreu o prazo para a propositura da ação, pois o acordão rescindendo foi proferido em 07.11.2013, ocorrendo o trânsito em julgado em 15.03.2016.

Sem razão. O
art. 975,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

Entretanto, ressalto que o prazo decadencial não atinge os considerados absolutamente incapazes pela legislação civil, pois conforme o disposto no art. 208, do C. Civil, aplicam-se à decadência as causas impeditivas da prescrição disposta no art. 198, I, do C. Civil.

In casu
, verifico que na data do ajuizamento da ação a parte autora era absolutamente incapaz, nos termos do art. 3o, do C. Civil, tendo em vista que estava com 14 (quatorze) anos de idade (id. 15195475), não havendo o que se falar em decadência. Nesse sentido, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INTERESSE DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ARTIGOS 198, INCISO I, E 208 DO CÓDIGO CIVIL/2002.

1. O recurso especial tem origem em ação rescisória julgada extinta por decadência.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória corre contra os absolutamente incapazes.

3.
A interpretação sistemática dos artigos 3o, 198, inciso I, 207 e 208 do Código Civil/2002 revela que os prazos decadenciais, nos quais se inclui o prazo para a propositura da ação rescisória, não correm contra os absolutamente incapazes
.

4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.403.256/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.10.2014 - negritei)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Adentrando no mérito da ação,
o autor alega, em apertada síntese, que o v. acórdão rescindendo violou as normas contidas
no art. 485, incisos IV (ofensa à coisa julgada), V (violação literal a disposição de lei) e IX, §1o (erro de fato), c/c art. 402, I, e art. 1.102-A, todos do CPC/73, tendo em vista que houve a reinterpretação das provas apresentadas nos autos, desprestigiando a prova testemunhal e outras provas produzidas, que imprimiam eficácia à ação monitória. Alega a inocorrência de erro de fato aduzido pela Relatora.
Requer a procedência da demanda.

Pois bem.
É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender a coisa julgada
;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica e erro de fato constante no acórdão, contudo, em que pese as alegações do autor, o certo é que sua pretensão nada mais é que rediscutir a matéria fático processual.

Digo isso, porque conforme se infere do acordão prolatado na ação rescisória n. 33.010/2011, a 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado entendeu que houve erro de fato no acordão proferido no Recurso de Apelação n. 72.448/2008, pelo que considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, qual seja, a quitação de duas parcelas do contrato de compra e venda representadas pelas notas promissórias, além de admitir um fato inexistente – a realização de outro negócio jurídico (contrato de compra e venda de gado).

Na oportunidade, a i. Relatora, Desa. Cleuci Terezinha Chagas asseverou que a alegação dos autores, na ação monitória, de que as duas notas promissórias, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referiam-se à venda de mil cabeças de gado (segundo negócio jurídico), não se sustentou, pois, amparou-se somente em provas testemunhais.

Nesse ponto, consignou que “
nos termos da legislação processual vigente, é vedada a prova exclusivamente testemunhal acerca da existência do negócio jurídico, cujo valor ultrapasse o décuplo do valor do salario mínimo vigente à época – artigo 401 do Código de Processo Civil. A aplicação do artigo ao caso em comento, é de fácil percepção, ao considerar como valor da venda de gado correspondente à 04 (quatro) notas promissórias com valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, o que ultrapassa e muito a quantia correspondente ao décuplo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
” (id. 15195455).

Assim, entendeu que não havendo prova escrita apta a confirmar os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas nos autos, seria inadmissível reconhecer a existência da alegada venda de gado, vinculada às duas notas promissórias, como pagamento parcial da avença estabelecida no contrato de compra e venda de imóvel rural.

Portanto, no julgamento da Ação Rescisória, foi considerado que o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 72.448/2008 incorreu em erro de fato, nos termos do art. 485, IX e §1o, do CPC/73, vigente à época, tendo em vista que considerou existente fato alegado e não provado.

Ressalto que o Código de Processo Civil de 1973 permitia a rescisão de julgado na hipótese de existência de erro de fato, ou seja, quando admitisse um fato inexistente, ou, quando se considerasse inexistente um fato efetivamente ocorrido.

Admitiu, igualmente, que o aresto prolatado no Recurso de Apelação considerou inexistente um fato que efetivamente ocorreu, ou seja, a quitação de duas parcelas do contrato de compra e venda de imóvel revestido pelas duas notas promissórias no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada.

Assim, com base nas justificativas que ampararam o julgamento da Ação Rescisória, o autor da ação alega que, em sede de Ação Rescisória, não pode ser feita nova valoração do conjunto probatório, contudo, a alegação não merece prosperar.

Acerca da caracterização do erro de fato, os autores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam,
verbis
:

“(...) para que a coisa seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença.
Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido
(art. 485, §1o, CPC). É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, §2o, do CPC). Já se decidiu que, se houvesse pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5a Turma, Resp 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246). Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso de raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória. Mas se o fato foi suposto, no raciocínio, como mera etapa para o juiz chegar a uma conclusão, a ação rescisória é admissível.
Não é correto afirmar que a ação rescisória não é admissível nos casos de equivocada valoração da prova ou das alegações de fato
. Ocorrendo valoração inadequada da prova a rescisória é cabível, desde que não tenha ocorrido valoração de prova que incidiu diretamente sobre fato admitido ou não admitido.
Se a equivocada valoração da prova repercutiu na compreensão distorcida da existência ou da inexistência do fato, e isso serviu como etapa do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, a ação rescisória é cabível
.”
(CPC Comentado Artigo por Artigo, RT, 2008 - negritei)

A jurisprudência do c. STJ elucida que “
o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado – tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC). Em consequência, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça irreparável pela via rescisória
” (Resp n. 839.499/MT, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.08.2017)

Portanto, o acordão que o autor da ação visa rescindir asseverou que houve erro em considerar a prova testemunhal, que repercutiu na compreensão distorcida da inexistência de um fato efetivamente ocorrido – quitação de duas parcelas do contrato de compra e venda de imóvel rural, e admissão de um fato inexistente – ocorrência de outro negócio jurídico para a compra e venda de gado.

Nesse ponto, a i. Relatora da ação rescisória avaliou a inexistência de prova documental a reafirmar os depoimentos das testemunhas trazidos pelos autores da ação monitória e, em razão do valor questionado a título de pagamento, a prova escrita deveria, sem nenhum embargo, ser considerada, nos moldes do art. 401, do CPC/73 (vigente à época), que previa:

“
Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.”

E, no caso, os valores correspondentes às duas notas promissórias ultrapassava tal quantia. Não podendo, assim, conferir credibilidade à prova testemunhal que afirmou que as referidas notas promissórias seriam para pagamento referente a compra de gado, sem qualquer amparo documental.

Desse modo, não há o que se falar em revisitação do conjunto probatório, mas sim, em erro de fato existente, haja vista que o v. acórdão rescindido levou em consideração fato inexistente (contrato de compra e venda de gado) e desconsiderou fato inconteste nos autos (duas notas promissórias que serviram para quitação de duas parcelas).

Nesse ponto, igualmente, refuta-se a tese do autor de que a ação rescisória n. 0033010-72.2011.8.11.0000 violou literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC/73).

Nesse sentido,
verbis
:

“A ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante do teor do dispositivo legal violado.

Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar.”
(AgInt no REsp 1419842/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.12.2021)

Em contrapartida, revela-se que o intento do requerente é lançar mão da ação rescisória como sucedâneo recursal, instrumento de mera revisão do acordão impugnado, no intuito de rediscutir o acerto ou não da decisão colegiada com a reavaliação das provas já devidamente sopesadas.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1o, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida à baila pelo autor fora devidamente tratada, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Logo, não se pode afirmar que tenha havido violação de norma jurídica fundamentada em erro de fato constante no acórdão rescindendo, sendo inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança juridica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC, restando a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Cuiabá, 21 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022